Tribunal: TJES
Processo: 0012325-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012325-29.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN SANTOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012325-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012325-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 09h:18min, na Rua Rio Branco, Bairro Parque Jacaraípe, Município da Serra/ES, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, mexendo, agachado, em folhagens de árvores do local, o que motivou sua abordagem. Os PMs, imediatamente após a abordagem, realizaram a revista pessoal, quando foi possível localizar em poder do denunciado a quantia de R$ 100,00 reais em espécie, além de uma porção contendo pinos de "cocaína" com os tubos na cor preta, materiais esses encontrados no mesmo local onde o denunciado foi visualizado mexendo. Posteriormente, em outra área no campo onde estava, os PMs localizaram outras porções contendo pinos de "cocaína" com os tubos na cor branca, acondicionados de modo a serem prontamente vendidos.

Por estes fatos, após a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de ter fixado a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 18/20), auto de apreensão (fl. 09) e laudo de seção do laboratório de química forense (fl. 17) no qual foi atestado que as substâncias apreendidas possuem, em sua composição, benzoilecgoninal, mais conhecida como cocaína.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada através das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

(...) Vejamos o que disse um dos policiais militares que conduziu o flagrante, Sr. Eleanderson Saraiva Sena Peres, perante este Juízo, nesta data: “[...]QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo agachado perto de uma árvore e com ele foi encontrado uma quantia em dinheiro e nos pés dele foi encontrado entorpecente; que o local onde ele estava é local de passagem e conhecido pelo tráfico de entorpecente; que é comum deixarem drogas ali e vender e pegar mais para vender; que o réu já foi preso ali em outra situação semelhante pelo depoente; que o réu estava abaixado e fazia movimento para camuflar o entorpecente para a venda; que não tinha ninguém próximo a ele; que confirma seu depoimento de fls. 06 prestado perante a autoridade policial; que a distância era bem próxima entre a primeira droga encontrada e a segunda e a primeira estava próxima aos pés dele.DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que naõ viu o réu entregando droga para alguém; que naquele momento acredita que ele estava guardando a porção para traficar; que já prendeu ele outra vez e não estava com Kaiann e sim com outro policial, mas sabe que Kainnan já o prendeu; que foi numa audiência em que ele era réu, mas não sabe se fato de quando era menor ou não; que não sabe se ele usa drogas, mas a quantidade era bem grande que foi encontrada com ele; que a quantidade de dinheiro, 100,00 e de drogas e o local de tráfico de entorpecente revela ser para o tráfico; que é comum ler o BU antes da audiência pois são muitos fatos e quando lido refresca a memória[...]”. No mesmo sentido foi o depoimento do policial KAIANN (...).

Cumpre ressaltar, também, que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Contudo, extrai-se dos autos que, além da quantidade e natureza da droga apreendida, o apelante é conhecido por praticar a traficância com habitualidade, bem como, conforme ressaltado na r. Sentença, possui registro anterior por ato infracional.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.